Tribunal: TJDFT
Processo: 0712312-66.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE BENS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória e converteu mandado monitório em título executivo judicial contra espólio.
2. Alegação da parte apelante de que o espólio não possui bens inventariáveis, requerendo a extinção do processo com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC) e a concessão da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. Há duas questões em discussão:(i) se a inexistência de bens no espólio impede a conversão do título monitório em título executivo judicial;(ii) se o espólio faz jus à concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. Nos termos do art. 1.792 do Código Civil, a responsabilidade do espólio está limitada ao patrimônio herdado. Entretanto, a inexistência de bens declarada em certidão de óbito tem presunção relativa, cabendo ao espólio a prova da ausência de bens.5. No caso, a parte apelante não demonstrou de forma suficiente a inexistência de bens, sendo legítima a conversão do mandado monitório em título executivo.6. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação inequívoca da hipossuficiência. O simples fato de o espólio não possuir bens registrados em determinado cartório não é suficiente para demonstrar incapacidade de arcar com os custos do processo.7. Correta a sentença que determinou a satisfação do crédito nos limites do acervo hereditário.
IV. DISPOSITIVO E TESE8. Apelação conhecida e desprovida.9. Tese de julgamento: “1. A (in)existência de bens declarados em certidão de óbito não afasta, por si só, a responsabilidade do espólio por obrigações deixadas pelo falecido, uma vez que goza de presunção relativa de veracidade. 2. A concessão da justiça gratuita ao espólio exige prova da hipossuficiência econômica.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 99, 487, II; CC, art. 1.792.Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1799869, 0729102-54.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.
TJDFT, Acórdão 1437789, 0703552-02.2020.8.07.0020, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/07/2022, publicado no DJe: 08/08/2022.